Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, AUTONOMIA E LITERALIDADE. PORTADOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. FORÇA EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os embargos à execução de cheque, reconhecendo a validade do título apresentado pelo exequente, à luz dos princípios da cartularidade, autonomia e literalidade, e afastando as alegações de ilegitimidade ativa e de inexistência de vínculo contratual entre as partes, nos termos do art. 920, II, do CPC.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75107439). Foram apresentadas contrarrazões (ID 75107443).
3. Na origem, o exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em razão de crédito no valor de R$ 7.305,00 (sete mil trezentos e cinco reais), representado por um cheque no 700489, com vencimento em 12/05/2024. Alegou que o título exprime obrigação líquida, certa e exigível, mas que a executada deixou de honrar o pagamento, razão pela qual requereu a satisfação do crédito pela via judicial. Pontuou que o valor atualizado é de R$ 7.791,10 (sete mil, setecentos e noventa e um reais e dez centavos).
4. Em suas razões recursais, o executado alegou, preliminarmente, nulidade da sentença, sustentando que, embora a parte exequente tenha sido regularmente intimada para se manifestar nos embargos à execução (ID 75107420), deixou transcorrer o prazo "in albis", o que deveria ter acarretado a extinção do processo sem resolução do mérito. Argumentou que, de forma equivocada, o juízo de origem concedeu novo prazo após cerca de três meses (ID 75107428). Aduziu, ainda, nulidade por ausência de fundamentação, afirmando que a decisão não teria enfrentado argumentos essenciais, como a ilegitimidade ativa do exequente e a falta de prova do negócio jurídico que deu origem ao cheque, o qual não teria sido entregue ao recorrido. No mérito, defendeu que não houve comprovação de relação contratual ou "causa debendi", tampouco prova de novação, e que o título não teria liquidez, certeza e exigibilidade, por ausência de endosso válido, sendo, portanto, parte ilegítima para a demanda. Requereu o reconhecimento das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo-se a execução, com condenação do recorrido em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) nulidade processual em razão de suposta perda de prazo pela parte exequente e da concessão de novo prazo para manifestação nos embargos à execução; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) legitimidade ativa; (iv) necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente ao cheque; e (iii) liquidez e exigibilidade do título.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de nulidade processual por perda de prazo da parte exequente não merece acolhida. O exame dos autos evidencia que, embora a parte recorrida tenha sido intimada para manifestação, o juízo de origem, no exercício de seu poder de condução do processo, entendeu por bem conceder novo prazo, medida que não gerou prejuízo processual concreto à parte recorrente, requisito indispensável à decretação de nulidade (art. 282, §1o, do CPC). Ademais, não há nulidade sem prejuízo e eventual ausência de impugnação aos embargos não tem o condão de extinguir a execução, como pretende a recorrente. De igual modo, não procede a preliminar de ausência de fundamentação. A sentença contém relato dos fatos, exposição das razões de convencimento e indicação dos dispositivos legais aplicáveis, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC. Ainda que a parte discorde da solução adotada, a motivação encontra-se presente e suficiente para permitir o controle recursal. Rejeitam-se, portanto, ambas as preliminares.
7. O título executivo (cheque no 700489 – ID 75106799) foi emitido pelo recorrente e apresentado pelo recorrido, observando os princípios da cartularidade, autonomia e literalidade. A alegação de que o cheque foi entregue a terceiro e sustado por desacordo comercial não descaracteriza sua exigibilidade, pois, nos termos do princípio da abstração, a obrigação nele contida é desvinculada da relação causal, sendo inaplicáveis ao portador de boa-fé exceções pessoais oponíveis ao beneficiário original. Não há prova de má-fé do exequente. A ausência de comprovação de novação ou de relação contratual direta não afasta a força executiva do cheque, título autônomo e independente da "causa debendi". Diante disso, correta a sentença ao julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução. O título é autônomo e traduz dívida líquida, certa e exigível.
IV DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.